Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Concurso formal. Causa de aumento. Circunstâncias judiciais.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante e o reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, confirmado, em juízo, pela vítima, sua vizinha.
2 - A subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de vítimas atingidas, sendo de 1/6 para duas vítimas, 1/5 para três vítimas, 1/3 para 5 vítimas e 1/2 para 6 ou mais vítimas.
3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5 - O fato do réu, logo depois de render a vítima, sua vizinha, atacá-la, golpeando-a na cabeça, sem que houvesse necessidade de semelhante conduta – a vítima, ameaçada, já tinha sido rendida –, e disparar arma de fogo na residência dela justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7 - Adequado o regime prisional fechado se a pena de reclusão fixada é superior a oito anos (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
8 – Apelação não provida.